Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CEGUEIRA. CONSTATAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. TERMO A QUO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA MOLÉSTIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus em face de sentença que declarou a isenção da autora ao pagamento de imposto de renda retido na fonte em razão de ser portadora de moléstia prevista em Lei.

2. Não há que se falar em sentença ultra petita quando o juiz ao declarar o período para a isenção do imposto, considera o conjunto da postulação, cuja causa de pedir remeteu ao pedido para que a isenção do IRRF ocorresse desde o diagnóstico da doença e o comando legal previsto no artigo 35, II, “b”, c/c o § 4o do Decreto n. 9.580/18 determinava a mesma medida.

3. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.

4. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de cegueira têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.

5. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, tampouco de contemporaneidade dos sintomas da doença, conforme Súmulas n. 598 e n. 627do STJ.

6. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ.

7. Apelação não provida.